Tribunal: TJDFT
Processo: 0723406-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO ALTERAÇÃO DE FACHADA DE IMÓVEL INTEGRANTE DE CONDOMÍNIO. REBAIXAMENTO DO GESSO DO TETO SEM AUTORIZAÇÃO. VEDAÇÃO PELAS NORMAS DO CONDOMÍNIO. COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. MANTIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 85, § 2o, DO CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO ÍNFIMO. APLICAÇÃO SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações dos autores e do réu contra sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de declarar a invalidade da multa do condomínio referente à instalação da condensadora do ar-condicionado, condenando os autores nas custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, diante da sucumbência mínima do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a multa referente à alteração da fachada por rebaixamento do gesso do teto; (ii) saber se há obrigação de indenizar os autores por danos morais; e (iii) se a verba honorária fixada é ínfima, devendo passar a incidir sobre o valor atualizado da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.336, III, do Código Civil e o art. 10, inciso I, Lei no 4.591/64 elencam como dever do condômino a não alteração da forma e cor da fachada, partes e esquadrias externas. De igual forma, o art. 29, IV, do Regimento Interno do Condomínio autor proíbe a alteração da fachada sem prévia autorização.
4. O laudo pericial acostado aos autos concluiu: “as modificações no pé direito da varanda provocaram assimetria, prejudicando o aspecto visual da fachada (...) também ao avanço que este faz em relação a projeção da viga”.
5. O mero dissabor/aborrecimento/irritação, por fazer parte do quotidiano das pessoas, mormente a quem mora em condomínio edilício, não é capaz de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, para fins de configuração do dano moral.
6. A verba honorária fixada em 10% do valor da condenação (R$ 94,00), de diminuto valor, desprestigia a atuação do advogado, por isso deve ser readequada para incidir o 11% sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
7. Recurso dos autores improvido. Recurso do réu provido para readequar o percentual dos honorários de advogado para 11% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2o, do CPC. Tese de julgamento: “1. É devida a aplicação de multa pelo condomínio quando comprovada, inclusive por laudo pericial, a violação do dever do condômino de não alteração da fachada sem prévia autorização. 2. Não restando demonstrado o ato ilícito, na medida em que o condomínio apelado aplicou as multas aos apelantes, de acordo com previsão normativa interna até então vigente, não há se falar na ocorrência de dano moral, ainda que a conduta do apelado tenha causado desconforto à parte, tendo em vista ter atuado no legítimo exercício regular de direito. 3. A verba honorária fixada em dez por cento do valor da condenação, de diminuto valor, desprestigia a atuação do advogado, por isso deve ser readequada para o percentual incidir sobre o valor atualizado da causa, com esteio no art. 85, § 2o, do CPC.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; Código Civil, art. 85, § 2o, e art. 1.336, III; Lei no 4.591/64, art. 10, inciso I; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0705010-43.2022.8.07.0001, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJe: 05/06/2024; TJDFT, 0724625-19.2022.8.07.0001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 07/08/2023; TJDFT, 0002321-68.2016.8.07.0004, Relatora: Nídia Corrêa Lima, Relator Designado: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 20/09/2021; TJDFT, 20140710108903APC, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 12/12/2016; TJDFT, 20130110299937APC, Relator(a): José Divino, 6a Turma Cível, DJe: 29/09/2015.